Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746902-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VANDECI MELGACO DA MOTA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 53027866) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA VANDECI MELGAÇO DA MOTA em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL — INAS ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer número 0711699-18.2023.8.07.0018, determinou a emenda à inicial quanto aos pedidos para juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e regularização da representação processual. Defiro a gratuidade da justiça à autora e a tramitação prioritária do processo. Anote-se. Não obstante haja pedido de tutela de urgência, verifica-se que a autora está hospitalizada e sob cuidados para o seu tratamento, portanto, a análise do pedido de home care após a emenda da inicial não prejudicará o seu quadro de saúde. A autora ajuizou a presente ação em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS com pedido de tutela de urgência para compelir o réu ao fornecimento do tratamento domiciliar – home care. O documento de ID 174464601 demonstra que houve contato por e-mail com a operadora de saúde acerca da prescrição do tratamento domiciliar, no entanto, não resta evidenciado se houve emissão da guia adequada de autorização, não sendo possível analisar se houve falha procedimental ou outro motivo que tenha ensejado a negativa. Afirma a autora que deve continuar em acompanhamento médico, em uso de medicamentos e sob cuidados profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia em regime de internação domiciliar para evitar piora de seu estado clínico e evitar o aparecimento de novos agravos de saúde. No entanto, a necessidade desse acompanhamento não consta no relatório médico de solicitação de home care (ID 174464611). Conforme artigo 320 do Código de Processo Civil a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, portanto, a autora deverá anexar aos autos a cópia do processo administrativo da guia de autorização objeto do pedido ou outro documento que demonstre o andamento e demais informações do requerimento formulado, devendo comprovar a negativa ou impossibilidade de acesso à documentação e relatório médico detalhado dos cuidados necessários. Há irregularidade na representação processual. As procurações foram assinadas por sua filha Glaucia Maia da Mota por se encontrar a autora impossibilitada de assinar documentos, no entanto, o seu quadro de saúde demonstra sua incapacidade civil. O relatório médico de ID 174464638 aponta que a autora é paciente idosa portadora demência moderada com prejuízo da funcionalidade, logo, não possui condição física ou mental de responder juridicamente por si própria, o que comprova a incapacidade da autora, razão pela qual deverá ser regularizada a sua representação processual. Assim, a autora deverá promover a regularização da representação processual, anexando aos autos termo de curatela e para trazer autorização específica para propositura da presente ação, a ser postulada perante o Juízo da Interdição, nos termos do artigo 1.748, inciso V e parágrafo único c/c artigo 1.774, ambos do Código Civil, sob pena de extinção. Diante do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda à inicial quanto aos pedidos, para juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e regularização da representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação. Diante desse cenário, considerando: (i) que o juízo monocrático verificou que a petição inicial não preencheu os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresentou defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito; (ii) a natureza jurídica do ato que determinou a emenda, tratando-se de ato ordinatório que visa impulsionar o feito (STJ, REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448); (iii) a irregularidade na representação processual na presente esfera recursal, uma vez que o pano de fundo é o mesmo da origem, determino a INTIMAÇÃO da Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em relação ao cabimento do presente agravo de instrumento, sob pena de indeferimento in limine. Após, volte o feito à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 16:14:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador